Tribunal: TJSP
Processo: 1033882-10.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Isonomia
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - Servidor Público Estadual - Agente Fiscal de Rendas - Não há que se falar em sentença 'extra petita' - Decadência - Inocorrência - Pretensão de aplicação isolada do art. 2o das disposições transitórias do Decreto no 58.057/2012 - Cômputo do saldo acumulado de pontos sem limitação temporal para fins de promoção na carreira - Inadmissibilidade - Interpretação que deve ser

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - Servidor Público Estadual - Agente Fiscal de Rendas - Não há que se falar em sentença 'extra petita' - Decadência - Inocorrência - Pretensão de aplicação isolada do art. 2o das disposições transitórias do Decreto no 58.057/2012 - Cômputo do saldo acumulado de pontos sem limitação temporal para fins de promoção na carreira - Inadmissibilidade - Interpretação que deve ser sistemática do artigo 2o das disposições transitórias do Decreto no 58.057/2012 com o artigo 10, § 1o do mesmo Decreto - Sentença mantida - Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293604
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1033882-10.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
BELMAR COSTA FERRO, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA
LINS.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033882-10.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.926 - aba
2
Voto no 33.926
Apelação Cível no 1033882-10.2019.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: BELMAR COSTA FERRO
Apelado: ESTADO DE SÃO PAULO
Interessados: Diretor do Departamento de Recursos Humanos e
Gestão de Pessoas da Secretaria da Fazenda do Estado de São
Paulo e Secretário da Fazenda e Planejamento do Estado de São
Paulo
JUIZ: Evandro Carlos de Oliveira
MANDADO DE SEGURANÇA - Servidor Público
Estadual - Agente Fiscal de Rendas - Não há que se falar
em sentença 'extra petita' - Decadência - Inocorrência -
Pretensão de aplicação isolada do art. 2o das disposições
transitórias do Decreto no 58.057/2012 - Cômputo do saldo
acumulado de pontos sem limitação temporal para fins de
promoção na carreira - Inadmissibilidade - Interpretação
que deve ser sistemática do artigo 2o das disposições
transitórias do Decreto no 58.057/2012 com o artigo 10, §
1o do mesmo Decreto - Sentença mantida - Apelo
desprovido.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
tempestivamente
interposto, às fls. 121/139 por Belmar Costa Ferro contra a r. sentença
de fls. 105/109 e 116, cujo relatório se adota, que denegou a segurança
no Mandado de Segurança impetrado em face de atos do Diretor do
Departamento de Recursos Humanos e Gestão de Pessoas da Secretaria
da Fazenda do Estado de São Paulo e Secretário da Fazenda e
Planejamento do Estado de São Paulo.
Em apelação, o impetrante sustenta preliminarmente se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033882-10.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.926 - aba
3
fazer necessária a decretação de nulidade ou na pior das hipóteses de
reforma r. sentença, tendo em vista a ocorrência de julgamento extra
petita, ou seja, a r. sentença recorrida julgou pedido diverso ao
formulado pelo Impetrante.
Frisa ter se insurgido apenas contra a interpretação dada
pelos Impetrados na aplicação da regra de transição do artigo 2o das
DDTT do Decreto no 58.057/12, no que tange ao cômputo do somatório
de sua pontuação acumulada anteriormente à vigência desse decreto
para fins da promoção por merecimento AFR-2014.
No mérito, explicita que, com a finalidade de resguardo do
direito adquirido daqueles servidores que já vinham acumulando, há
anos, pontos para promoção, o mesmo Decreto 58.057/12 deixou
previsto, no artigo 2o de suas Disposições Transitórias, que o somatório
dos pontos acumulados pela sistemática anteriormente aplicada e não
utilizado até 31 de julho de 2012 será computado mediante aplicação de
fator de correção a ser estabelecido em Resolução do Secretário da
Fazenda.
Menciona que, assim, o somatório de seus pontos
acumulados pela sistemática anteriormente aplicada e não utilizado até
31 de julho de 2012, já ponderado pelo fator de correção estabelecido
em Resolução do Secretário da Fazenda, é de 138.890,85 pontos;
quantitativo que expressa seu patrimônio pré-constituído e que será
adicionado à pontuação que lhe for conferida pelas novas regras - esta
sim sujeita ao “prazo de validade” para sua utilização, até que ele
obtenha a sua próxima promoção de nível no cargo de AFR.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033882-10.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.926 - aba
4
Argumenta que o presente Mandado de Segurança foi
impetrado contra a aplicação por parte da Administração do “prazo de
validade” previsto na regra geral do artigo 10 do Decreto no 58.057/12
sobre as partes daquele patrimônio pré-constituído, o que resultou em
expressivo rebaixamento do Impetrante na lista classificatória do
sobredito certame, fora do limite máximo de servidores a serem
promovidos.
Destaca pleitear a verificação da legalidade e regularidade
da atuação administração no processo de promoção por merecimento
AFR-2014 ante a regra de transição ditada no artigo 2o das Disposições
Transitórias do Decreto no 58.057/12.
Aduz que a regra do artigo 2o das DDTT do Decreto no
58.057/12 teve a finalidade clara de proteger o patrimônio que o
servidor já vinha formando para a sua promoção quando foi atingido
pelos efeitos desse Decreto. Assevera que onde a norma legal não
restringiu é defeso ao seu aplicador fazê-lo.
Frisa que as Resoluções SF 53 e 55/2012 não oferecem
elementos para qualquer espécie de hermenêutica na aplicação da regra
de transição do artigo 2o das DDTT no sentido de se concluir que a
utilização efetiva do somatório dos pontos nela previsto devesse
observar o mesmo “prazo de validade” que a pontuação auferida a partir
do novo marco regulamentar.
Recurso tempestivo, recebido em seus regulares (art. 1.012,
caput, do N/CPC). Apresentadas contrarrazões (fls. 143/150).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033882-10.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.926 - aba
5
É o relatório.
O mandado de segurança é ação constitucional, prevista no
artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal e regido pela Lei no
12.016, de 07 de agosto de 2009 (que revogou a Lei no 1.533/51).
Dispõe em seu artigo 1o: “Conceder-se-á mandado de segurança
para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas
data, sempre que, ilegalmente ou com abuso do poder, qualquer pessoa física ou
jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade,
seja de que categoria for ou sejam quais forem as funções que exerça”.
O caso em comento trata de Mandado de Segurança no
qual o impetrante, Agente Fiscal de Rendas, pretende o cômputo do
saldo acumulado dos seus pontos, no que tange ao direito previsto no
artigo 2o das DDTT do Decreto no 58.057/12, sem dependência de
limite temporal que não esteja previsto nesse próprio artigo, com a
produção de todos os atos consectários e respectivos efeitos relativos ao
processo de promoção por merecimento AFR-2014.
Não há que se falar em sentença “extra petita”, o d.
Magistrado julgou a matéria tratada no presente Mandado de
Segurança, a tenha interpretado de forma contrária à pretensão do
impetrante por ter entendido já escoado o prazo decadencial.
Importa salientar entender-se que, de fato, não se operou a
decadência. O direito de impetrar mandado de segurança extingue-se
em 120 dias contados da ciência do ato impugnado, nos termos da regra
do artigo 23 da Lei no 12.016/09.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033882-10.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.926 - aba
6
A ação mandamental foi impetrada em 04.07.2019 e o ato
ora impugnado, qual seja a publicação da lista classificatória no Diário
Oficial, ocorreu em 13.06.2019.
Ocorre, porém, que, no mérito, a mesma sorte não merece a
pretensão do impetrante.
No que tange à promoção por merecimento dos ocupantes
do cargo de Agente Fiscal de Rendas, a Lei no 1059/08 dispõe que:
Artigo 22 - A evolução funcional dos ocupantes do cargo de Agente
Fiscal de Rendas far-se-á por meio do instituto da promoção por merecimento, a
ser realizado anualmente.
Artigo 23 - Promoção, para os efeitos desta lei complementar, é a
passagem do servidor de um nível retribuitório para o imediatamente superior do
cargo de Agente Fiscal de Rendas.
Artigo 25 - A promoção por merecimento far-se-á mediante a
avaliação de títulos e trabalhos, na forma a ser regulamentada em decreto. (Grifos
nossos).
Nos termos do supracitado artigo 25, a promoção por
merecimento foi regulamentada pelo Decreto no 58.057/12. O artigo 10
deste Decreto, modificado pelo Decreto no 58.733/2012 afirma:
Artigo 10 - Serão promovidos, nos termos do artigo 2o deste decreto,
os Agentes Fiscais de Rendas que apresentarem maior pontuação em 31 de julho de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033882-10.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.926 - aba
7
cada ano de referência, considerada a pontuação obtida no período correspondente
ao interstício mínimo exigido, cumprido imediatamente antes da data de vigência da
respectiva promoção.
§ 1o - Enquanto o Agente Fiscal de Rendas permanece no nível
retribuitório, será considerada a pontuação do período de avaliação acrescida do
somatório das pontuações atribuídas nos 6 (seis) períodos imediatamente anteriores
ao ano de referência da promoção.
§ 2o - Os pontos atribuídos ao Agente Fiscal de Rendas, enquanto
enquadrado no Nível Básico, serão utilizados nos processos de promoção do Nível I
para Nível II, observado o disposto no artigo 2o e no § 1o deste artigo.
Consta ainda do artigo 2o de suas disposições transitórias:
Artigo 2o - O somatório dos pontos acumulados pela sistemática
anteriormente aplicada e não utilizado até 31 de julho de 2012, será computado
mediante aplicação de fator de correção a ser estabelecido em resolução do
Secretário da Fazenda.
Possível concluir-se, por meio da interpretação sistemática
dos artigos 10, § 1o do Decreto no 58.057/12 e o artigo 2o de suas
disposições transitórias que a soma do período de avaliação se restringe
a até seis períodos imediatamente anteriores ao ano de referência da
avaliação.
Dessa forma, não merece prevalecer a tese pretendida, de
que o artigo 2o das disposições transitórias deva ser aplicado
isoladamente ao caso do impetrante. Bem denegada, pois, a segurança.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033882-10.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.926 - aba
8
Pelo exposto, meu voto é por se negar provimento ao
recurso.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)